Tribunal: TJDFT
Processo: 0730725-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730725-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO NILO DE ALMEIDA AGRAVADO: ARTUR FELIPE SANTA CRUZ RAMOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Edvaldo Nilo de Almeida contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas DECRED, DIMOF, DIMOB, DOI, DITR, deferindo apenas o INFOJUD (autos no 0735744-45.2020.8.07.0001, ID no 202695295). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO